Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL, AJUIZADA PELA PREVI CONTRA ROBERTO SILVA, DEDUZIDA, A PETIÇÂO INICIAL, EM 25 LAUDAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA TRABALHISTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela PREVI contra sentença a qual extinguiu ação de cobrança de reserva matemática adicional, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada material. 1.1. A entidade buscava a recomposição atuarial para assegurar o custeio de benefício previdenciário majorado por decisão da Justiça do Trabalho, sustentando serem as contribuições recolhidas insuficientes e intempestivas. 1.2. O juízo de origem reconheceu haver a matéria relativa ao equilíbrio atuarial sido discutida e decidida na reclamação trabalhista, razão pela qual extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de recomposição da reserva matemática adicional, vinculada a majoração de benefício deferida pela Justiça do Trabalho, está obstada pela coisa julgada formada naquele juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação trabalhista, a própria PREVI suscitou a necessidade de integralização da reserva, e a decisão deferiu a compensação de contribuições devidas com diferenças de complementação de aposentadoria, para assegurar a fonte de custeio e preservar os parâmetros atuariais.
4. O artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil consagra que a coisa julgada abrange não apenas a parte dispositiva, mas também o conteúdo lógico da decisão. Logo, a distinção entre “contribuições” e “reserva matemática” não afasta a tríplice identidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1021, admite a inclusão de verbas trabalhistas no cálculo do benefício complementar mediante prévia recomposição da reserva matemática. No caso, porém, a forma de custeio já foi objeto de análise e decisão definitiva na Justiça do Trabalho, cabendo à apelante manejar os recursos adequados naquela instância.
6. Incide, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impede a rediscussão sob nova roupagem.
7. Precedente desta Corte: “(...) 1. Consoante dispõe o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. 2. A controvérsia acerca da majoração do benefício e da recomposição da reserva matemática foi integralmente debatida e decidida em reclamação trabalhista anterior, cuja decisão transitou em julgado, sendo aplicável à espécie a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. A pretensão deduzida na presente ação reproduz matéria que poderia ter sido suscitada no processo anterior, o que inviabiliza nova apreciação judicial. (...).”(0709788-51.2025.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 09/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A recomposição de reserva matemática em previdência complementar, quando efetivamente debatida e decidida em reclamação trabalhista transitada em julgado, não pode ser rediscutida em nova ação.”
__________
Dispositivos citados: CPC, artigos 485, inciso V; 337, inciso VII; 370; 508; 503, § 1o. Lei Complementar n. 108/2001, artigo 6o, § 3o. CF, artigo 202.
Jurisprudência citada: STJ, Temas n. 955 e 1021.